Tribunal: TJDFT
Processo: 0715587-34.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO ESTABELECIDA. PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS NOS AUTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MEROS ABORRECIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que o contrato de proteção veicular não possua todas as características de um contrato de seguro, extrai-se que a relação jurídica decorrente dos serviços de proteção veicular é formada, por um lado, por um consumidor e, de outro, por uma fornecedora de produtos e serviços, nos moldes dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Conquanto a parte autora tenha alegado que, embora tenha levado o veículo segurado para conserto, em razão de acidente automobilístico na oficia credenciada pela associação e esta não a consertou a contento, não restou devidamente demonstrado, nos termos do inc. I do art. 373 do CPC, que tenha dispendido valores para término do conserto. 2.1. A associação ré confessou que, conquanto a apelante tenha assinado termo de confissão de quitação, ao retirar o veículo da oficina e, por isso, faltaram alguns serviços a terminar, não houve a complementação do reparo, em outra oficina à escolha da associada, por livre disposição da associada.
3. Não há ensejo à indenização por danos morais, em razão da inexistência de ofensa à direito à personalidade da apelante.
4. Recurso conhecido e desprovido.